Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-73.2022.8.11.0048
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000240-73.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUZA APARECIDA TANGANELI DA SILVA - CPF: 781.803.251-72 (APELADO), FABIANA DE CASTRO SOUZA - CPF: 005.291.721-51 (ADVOGADO), MARIZA DIAS MARUM JORGE - CPF: 037.230.501-66 (ADVOGADO), VIVIAN FROES FIUZA RODRIGUES - CPF: 028.405.311-27 (ADVOGADO), GUILHERME DE CASTRO SOUZA - CPF: 029.448.601-19 (ADVOGADO), ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO - CPF: 042.912.011-76 (ADVOGADO), JOAO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 145.925.761-87 (ADVOGADO), VICTORIA MOTA SILVEIRA - CPF: 030.194.641-88 (ADVOGADO), MARCELO TANGANELI DA SILVA - CPF: 837.046.201-49 (APELANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000240-73.2022.8.11.0048

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA QUE O REQUERIDO INFORME A LOCALIZAÇÃO DE SEMOVENTES DE PROPRIEDADE DA AUTORA – NECESSIDADE DE PROCEDER A VACINAÇÃO DO GADO
–
VÍNCULO
DEMONSTRADO ENTRE AS PARTES – REQUERIDO QUE ESTÁ NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DE SEMOVENTES DA AUTORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a autora comprovou que é proprietária de reses bovinas
que precisam ser vacinadas por exigência de órgão fiscalizador sanitário,

cuja administração se encontra a encargo do requerido, por força de condomínio rural de imóveis
entre as partes oriundo de herança, age com acerto a sentença que julga procedente o pedido para que sejam prestadas informações acerca da localizado do sem
ovente
,
a fim de que possa ser ultimada a vacinação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Marcelo
Tanganeli
da Silva,
contra decisão que na Ação de Obrigação de Fazer no 100
0240-73.2022.8.11.0048, ajuizada por
Neuza Aparecida
Tanganeli
da Silva
,
julgou
procedente o pedido para confirmar a liminar concedida, a fim de determinar que o requerido, ora apelante, informe a localização dos semoventes que estão em no
m
e da autora, no prazo de quinze
dias
, sob pena de multa diária de R$2.000,00.

Em síntese, aduz o desacerto da sentença, porque a autora apelada sempre esteve na administração dos seus bens, o que af
asta a obrigação de fazer do apelante.

Reclama que é parte ilegítima para figurar na lide
(artigo 485, VI, do CPC)
, porque não tem obrigação com a apelada, na medida em que são apenas coproprietários em imóveis rura
is
.

Diz que por força da sucessão hereditária, na qualidade de
filho
da autora apelada, exerce
a copropriedade de imóveis rurais

e que a apelada
autora
sempre esteve na administração dos seus bens d
eixados no
s autos do

inventário do autor da
herança,
esposo e pai
dos litigantes, Sr. João da Silva
.

Defende que
como
não tem obrigação legal ou contratual firmada com a apelada, a ação deve ser julgada improcedente
, notadamente a multa diária, frente ao seu não cabimento.

Pede o provimento do recurs
o a fim de reformar a sentença impugnada.

Nas contrarrazões, a apelada postula o desprovimento do recurso (id
149104793).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000240-73.2022.8.11.0048

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a presente ação de obrigação de fazer ajuizada por
Neuza Aparecida
Tanganeli
da Silva

em desfavor de
Marcelo
Tanganeli
da Silva,
para confirmar a liminar concedida, a fim de determinar que o requerido, ora apelante, informe a localização dos semoventes que estão em nome da autora, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00.

A presente ação foi proposta com o objetivo de que o requerido, ora apelante, informasse a localização dos animais em nome da apelada, para possibilitar a vacinação das reses até a data de 31-
5-2022, conforme o calendário de vacinação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Ocorre que
é incontroverso que a autora é proprietária e possuidora de
586
reses bovinas (id
149104666 - Pág. 10
), cuja administração vem sendo desempenhada pelo requerido apelante
(id 149104669 - Pág. 3)
, por força
do condomínio rural de imóveis deixados por herança de João da
Silva, como se visualiza da Escritura Pública de Inventário e Partilha lavrada em 18-01-2019, no 2o Ofício do Tabelionato de Nota
s e Protestos, Registro Civil de Pessoas Naturais e Jurídicas da Comarca de Jaciara-MT
(id 149104663 - Pág. 2-28)
.

Além disso, observa-se que o requerido foi validamente notificado para informar o paradeiro das reses, mas quedou-se inerte, além de que na contestação da presente ação apresentou
prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Do exposto, comprovado que as reses bovinas estão em nome da autora apelada,
cuja
posse/administração
é exercida pelo
requerido apelante,
quem efetivamente administra os negócios pecuários da família,
não há como acolher a tese de que o recorrente é parte ilegítima para figurar na presente ação
, máxime porque o vínculo jurídico havido entre as partes foi devidamente comprovado pela autora.

Do exposto,

agiu com acerto a sentença que confirmou a liminar d
e obrigação de fazer
(id 47028033 – na origem)

, no sentido de que o apelante informe a localização dos semoventes, a fim de que seja cumprido o calendário de vacinação do órgão fiscalizador c
ompetente
(id 149104664 - Pág. 2
)
,
cuja multa diária fixada
, em caso de descumprimento
, igualmente se justifica frente os riscos sanitários
que a autora pode vir a sofrer caso não proceda à vacinação do gado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022